Tribunal: TCU
Processo: 005.099/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3143/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.099/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Alberto Ferreira Maciel (CPF XXX.791.322-XX); Emanuel Lopes Barroso (CPF XXX.532.162-XX); Eucinei de Oliveira Alexandre (CPF XXX.456.452-XX); Fernando Muniz Reis (CPF XXX.292.382-XX); Jose Benigno Pinto (CPF XXX.149.212-XX); Maria Luiza Alves dos Santos (CPF XXX.227.232-XX); Maria Mirtes Lopes de Sousa (CPF XXX.458.182-XX); Maria de Fatima Oliveira de Lima (CPF XXX.631.092-XX); Marilia da Costa dos Santos (CPF XXX.949.552-XX) e Washington Luis de Souza (CPF XXX.130.047-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.